Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-79.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. VIAGEM REALIZADA EM ÔNIBUS DE CATEGORIA INFERIOR. MAU CHEIRO. SUJEIRA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais face os problemas decorrentes do contrato de transporte terrestre interestadual. Em seu recurso sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a sua atividade é apenas de “intermediação tecnológica”, conectando pessoas interessadas em viajar a um fornecedor de transporte coletivo, sendo que os problemas relatados não decorrem do serviço prestado, mas de conduta exclusiva da empresa responsável pelo ônibus interestadual. No mérito, reforça que atua apenas na intermediação entre os interessados e que os fatos relatados decorrem de culpa exclusiva de terceiro, de modo que afastado o nexo de causalidade. Assinala que comunicou para os seus usuários o imprevisto a ensejar a alteração da categoria do ônibus de “leito” para “executivo”, assegurando a compensação pela diferença tarifária. Destaca que a situação relatada não configura abalo moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui a responsabilidade pelos problemas ocorridos no transporte terrestre interestadual à parte ré recorrente, plataforma virtual onde adquiriu a passagem de ônibus. Assim, a análise das alegações da parte ré recorrente de que os danos alegados são decorrentes de ato de terceiro conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Incabível pedido contraposto em sede de contrarrazões. Assim, fica prejudicada a análise do pedido da parte recorrida para majorar o valor da condenação por danos morais.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no conceito de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
VI. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VII. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros. Ademais, na situação em apreço a parte autora adquiriu junto à parte ré uma passagem em ônibus “leito”, sendo que apenas cerca de 30 minutos antes da viagem foi comunicada pela parte ré recorrente que a empresa responsável pelo transporte realizaria a viagem em ônibus da categoria “executivo”. Desse modo, a pretensão de atribuir a responsabilidade exclusiva à empresa de ônibus não afasta a sua responsabilidade, de modo que não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu passagem de transporte terrestre interestadual na categoria “leito” para viagem de 17 horas entre Rio de Janeiro e Brasília. Contudo, cerca de 30 minutos antes da viagem foi surpreendida com a informação acerca da troca do ônibus para outro com poltronas da categoria “executiva”. Ademais, a viagem foi concluída somente após 22 horas. Ainda, na inicial a parte autora elencou uma série de problemas, sendo que os IDs 39262134 e 39262135 comprovam as alegações de que, quando o ônibus iria iniciar a viagem, já apresentava problemas de mau cheiro e banheiro sujo, com revolta dos passageiros, que inclusive afirmavam para o motorista que não aceitariam iniciar a viagem em um ônibus naquelas condições.
IX. A realização de viagem de longa duração em condições bem diversas daquela prevista, face a alteração da poltrona para outra de qualidade inferior, acrescido do transporte realizado em ônibus com mau cheiro e banheiro sujo já no início da viagem, além do atraso de 5 horas para a chegada no destino final extrapola o mero dissabor, configurando angústia e frustração aptas a violar direitos da personalidade, sendo passível de indenização por dano moral.
X. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, constata-se que o montante fixado está acima do adequado às nuances do caso concreto, devendo o valor do dano moral ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A redução está em consonância com o entendimento desta E. Turma Recursal, conforme se constata de recente análise de caso similar (ainda que guardadas as devidas peculiaridades) no PJe no 0702751-66.2022.8.07.0004.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.